Tribunal: STF
Processo: Rcl 74296
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 883.642-RG/AL (TEMA RG Nº 823). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Célia de Sousa Melo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Luís, no Cumprimento de Sentença nº 0016742-88.2024.5.16.0002, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 883.642-RG/AL (Tema RG nº 823).
 
    2. A parte reclamante narra que o Juízo reclamado acolheu os embargos à execução manejados pela parte beneficiária, extinguindo o cumprimento individual de sentença coletiva de sua autoria, sob o argumento de não constar o seu nome no rol dos substituídos. Sustenta que, assim decidindo, o ato impugnado contraria o que decidido no RE nº 883.642-RG/AL (Tema RG nº 823), pois “as entidades sindicais ostentam ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representam, conforme preceitua o art.8º, inciso III, da Constituição Federal”.

    3. Pleiteia a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada, até o provimento final, e, no mérito, a confirmação da medida de urgência, com a cassação da decisão reclamada, determinando-se o prosseguimento do cumprimento individual de sentença, nos termos do Tema RG nº 823.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    5. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    6. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
  
    7. No caso em tela, observa-se que o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Luís acolheu os embargos à execução opostos pela entidade beneficiária, extinguindo o processo sem resolução do mérito, impondo transcrever os seguintes trechos do decisum (e-doc. 5, p. 2):
 
“(...) Consoante entendimento do STF, com fulcro no art. 8º, III, da Constituição Federal, os sindicatos são legítimos e amplos defensores dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos membros da respectiva categoria profissional. 
Diante da presente diretriz, o C. TST cancelou, em 2003, a Súmula 310. Desde então, majoritariamente, não se exige do sindicato a apresentação de rol de substituídos na propositura de ação coletiva. 
Todavia, nos casos em que o sindicato apresenta o rol de substituídos espontaneamente, acaba por delimitar subjetivamente os beneficiários da respectiva ação. Nesse sentido diversas decisões proferidas em casos assemelhados. 
(...)
No caso em exame, o Sindicato autor da Ação Coletiva cuja a decisão condenatória se pretende executar apresentou rol de substituídos (cópia da petição e do referido rol – ID 56ffd06). Frise-se que no mencionado rol não consta o nome da exequente (ANA CELIA DE SOUSA MELO). 
A inicial foi clara ao limitar seu pedido aos empregados substituídos, e não o de estender seus efeitos a categoria de empregados, de forma genérica. 
Não cabe, portanto, a tese de representatividade ampla do sindicato, com alegados efeitos sobre todos os trabalhadores da categoria,   ante a circunstância de que o sindicato apresentou espontaneamente rol de substituídos, limitando, assim, subjetivamente os beneficiários daquela ação. 
Diante do arrazoado acima e por não constar a parte exequente (ANA CELIA DE SOUSA MELO) no rol de substituídos da ação coletiva, evidencia-se sua ilegitimidade para propor a presente ação de execução individual. 
Acolho o pleito da parte embargante neste particular e, por conseguinte, extingo o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho, por força do art. 769 da CLT. III - 
III - CONCLUSÃO 
Isto posto, CONHEÇO E ACOLHO os Embargos à Execução opostos pelo HOSPITAL SAO DOMINGOS LTDA., nos termos da fundamentação supra, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho, por força do art. 769 da CLT, em razão da reconhecida ilegitimidade ativa. 
Sem condenação no pagamento de honorários sucumbenciais, dado que em que pese o CPC disponha sobre a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença, em seu art. 85, por possuir regramentos próprios estabelecidos no art. 791-A, da CLT, essa condenação não é aplicável ao processo do trabalho.” 
 
    8. Alega-se, no presente caso, violação ao decidido no Recurso Extraordinário nº 883.642-RG/AL, leading case do Tema nº 823 do ementário da Repercussão Geral. 
 
    9. No referido paradigma, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: "os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos". Confira-se a ementa desse julgado:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”
(RE nº 883.642-RG/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 18/06/2015, p. 26/06/2015).
 
    10. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.

    11. Com efeito, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário ou especial repetitivo, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
 
    12. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ, a qual nos elucida que há esgotamento quanto se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 
    13. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).
 
    14. No caso vertente, em consulta ao andamento do processo objeto desta reclamação junto ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, constatou-se a interposição de agravo de petição em face da decisão ora impugnada, cujo acórdão, disponibilizado no DJe em 06/03/2025, foi assim ementado (destaques no original):

“DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA DE TRABALHADOR NÃO INCLUÍDO NO ROL DE SUBSTITUÍDOS. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de petição interposto por trabalhador que busca executar individualmente sentença coletiva proferida em ação ajuizada pelo sindicato da categoria, visando ao pagamento de adicional de insalubridade e seus reflexos.
2. O agravante sustenta que a decisão que limitou a execução apenas aos trabalhadores nomeados na listagem apresentada pelo sindicato viola o princípio da coisa julgada e o direito adquirido.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia reside na possibilidade de um trabalhador não incluído no rol de substituídos apresentado pelo sindicato na ação coletiva executar individualmente a sentença proferida.
III. Razões de decidir
4. De acordo com a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho (TST), a apresentação do rol de substituídos pelo sindicato delimita os efeitos subjetivos da coisa julgada, restringindo a execução apenas aos empregados nomeados.
5. A ampliação dos efeitos da sentença coletiva para trabalhadores não listados afrontaria o devido processo legal e a coisa julgada.
6. Precedentes do TST e do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região corroboram a impossibilidade de extensão da condenação a empregados não incluídos na listagem do sindicato.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de petição conhecido e desprovido.”
 
    15. Na hipótese, portanto, não houve tempo hábil a viabilizar a interposição de novos recursos cabíveis na espécie. Assim, não há como entender percorrido o iter processual. Nesse sentido:
 
“RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.708-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 07/11/2022).
 
“Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.”
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022).
 
    16. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    18. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator